Tribunal: TJMT
Processo: 1021351-49.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021351-49.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINNYCIUS DE OLIVEIRA LADEIA - CPF: 065.053.791-26 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao repasse de valores eventualmente bloqueados em conta da parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem reconhecimento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio integral da conta corrente do consumidor, sob alegação genérica de denúncia no Mecanismo Especial de Devolução – MED por suposta fraude via PIX, sem comprovação concreta da irregularidade e sem comunicação adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a restrição prolongada e injustificada de acesso a serviços bancários essenciais gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira reconhece o bloqueio da conta corrente do autor, mas não apresenta prova concreta de operação fraudulenta atribuível ao consumidor, tampouco demonstra comunicação formal ao Banco Central do Brasil.

4.

O bloqueio total e prolongado dos serviços bancários, sem justificativa específica e sem esclarecimentos adequados ao consumidor, viola o princípio da boa-fé objetiva e impõe restrição desproporcional ao acesso a serviço essencial.

5.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6.

A ausência de aviso prévio, de investigação efetiva e de comunicação clara ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

7.

A restrição injustificada de acesso à conta bancária por período significativo extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021351-49.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Vinnycius de Oliveira Ladeia

Recorrido(s):

Neon Pagamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR a requerida a realizar o repasse dos valores bloqueados a parte autora, se houver, em conta a ser indicada por esta, no prazo de 48h após a indicação da conta; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

O autor relata que teve sua conta corrente bloqueada em 04/02/2025, conforme reconhecido expressamente pela instituição ré, sob a justificativa genérica de “denúncia registrada no Mecanismo Especial de Devolução – MED” relacionado a “ocorrência de fraude por engenharia social via PIX”.

Contudo, observa-se que não foi apresentada qualquer prova concreta de irregularidade atribuída à usuária ou mesmo comunicação formal ao Banco Central do Brasil.

Por sua vez, o autor realizou diversos contatos com o banco, requerendo esclarecimentos e solução para o impasse, o que se comprova pelos
e-mails
e mensagens trocados com a equipe de atendimento da requerida, sem que tenha havido resposta clara quanto ao motivo do bloqueio.

O bloqueio total dos serviços bancários por mais de 2 meses viola o princípio da boa-fé objetiva, impõe obstáculo desproporcional ao acesso a serviço essencial e, por consequência, gera dano presumido à esfera moral da consumidora. Nesse contexto, entendo que restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva da ré.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO RECORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039556-06.2023.8.11.0001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO APÓS BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
2- Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012405-62.2023.8.11.0002, Relator.: Juiz Walter Souza, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)

A situação imposta ao autor, consistente em restrição injustificada de acesso a serviços financeiros por vários meses, sem justificativa plausível e sem comunicação adequada, extrapola os limites do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o banco recorrido a efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026